Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0746852-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON CARVALHO BATISTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois apenas a ausência de declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal (ID 79766545) não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, o recorrente é microempreendedor, conforme declarado na inicial e está omitindo sua receita/lucro auferido. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital